Tribunal: TJSP
Processo: 0027006-82.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e determinou novo exame criminológico em 180 dias. A sentenciada cumpre pena de 2 anos em regime semiaberto por furto qualificado, com término previsto para setembro de 2026. O pedido foi indeferido por

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e determinou novo exame criminológico em 180 dias. A sentenciada cumpre pena de 2 anos em regime semiaberto por furto qualificado, com término previsto para setembro de 2026. O pedido foi indeferido por ausência de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de indeferir a progressão de regime, com base na ausência do requisito subjetivo, é válida, considerando o bom comportamento carcerário e os aspectos positivos apontados no exame.
III. Razões de Decidir
3. A Lei de Execução Penal permite a exigência de exame criminológico, desde que fundamentada, para garantir segurança na concessão de benefícios.
4. A decisão de indeferir a progressão foi baseada na falta de maturidade da sentenciada para lidar com regime de menor vigilância, evidenciada por descumprimento anterior das condições do regime aberto e a presença de quadro depressivo em tratamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido, com determinação.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico é válida e visa garantir segurança na concessão de benefícios. 2. A progressão de regime requer elementos concretos que assegurem a aptidão do sentenciado para o regime mais brando.
Legislação Citada:
Lei no 7.210/84, art. 112; Lei no 13.964/19; Lei no 14.843/24; Código de Processo Civil, art. 370; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 439.